Tribunal: STF
Processo: HC 233934
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: MODUS OPERANDI E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 16.10.2023, por Ronaldo Camilo e outros, advogados, em benefício Matheus Frediani, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, 
mantendo-se decisão do Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 841.397/PR. Consta na ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA APÓS SENTENÇA DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DIVERSAS ANOTAÇÕES POR ATOS INFRACIONAIS, INCLUSIVE ANÁLOGO AO DELITO. PRESO POR RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. LIBERDADE PROVISÓRIA MENOS DE DOIS MESES ANTES DA PRÁTICA DO HOMICÍDIO EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema na decisão de pronúncia, que manteve a preventiva diante da gravidade concreta da conduta praticada (e-STJ fl. 109). Ainda, mantida no acórdão impugnado, para fins de garantia da ordem pública e em virtude da gravidade concreta da conduta, consignando que o paciente, em tese, teria praticado o crime de homicídio, mediante quatro disparos de arma de fogo, em plena via pública, além do risco de reiteração delitiva, vez que o paciente possui registro de diversas anotações por atos infracionais, inclusive análogo ao delito. Ademais, foi preso em flagrante pela prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em 16/9/2020, ou seja, menos de 2 meses antes de ter praticado o homicídio em questão (e-STJ fl. 55), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do 
art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (doc. 6).



    No acórdão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afirmou ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, mantida após a sentença de pronúncia e confirmada pelo Tribunal paranaense.



    2. Os impetrantes contestam essa conclusão judicial, salientando ser inidôneo o fundamento adotado para a prisão cautelar, estarem ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e que o paciente teria o “direito de responder o processo em Liberdade Provisória, COM OU SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA”. 



    Anotam que não haveria risco à aplicação da lei penal, que o paciente teria ocupação lícita, família constituída e residência fixa e que, para decretação da constrição cautelar da liberdade, teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de homicídio imputado.



    Afirmam ser possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão ao paciente, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO, no sentido de REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR DECRETADA EM DESFAVOR DO PACIENTE tendo em vista que foi mantido o decreto da prisão pelo MM Juiz da Vara Criminal de Cidade Gaúcha – PR., na sentença prolatada, PARA QUE O MESMO AGUARDE O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO EM LIBERDADE PROVISÓRIA, devendo REVOGAR A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, SUBSTITUINDO A PRISÃO PELAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NOS INCISOS I, IV E V DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POIS, possui os requisitos exigidos para o benefício pleiteado, por falta de justa causa para NÃO CONCEDER O DIREITO DE O PACIENTE APELAR DA SENTENÇA EM LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM MONITORAÇÃO, POR NÃO TER TRANSITADO EM JULGADO A SENTENÇA CONDENATÓRIA, e também não ter motivo para executar provisoriamente a pena do paciente, e, levando em conta ainda que o mesmo não foi preso em flagrante delito, e, mesmo em sendo condenado pelo delito imputado na denúncia o regime de cumprimento de pena será o SEMIABERTO e, também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. A fundamentação da prisão preventiva do paciente e a presença dos requisitos legais para sua decretação na ação penal objeto desta impetração já foi analisada diversas vezes por este Supremo Tribunal, tendo-se assentado que seria legal a segregação cautelar imposta.



    4. Tem-se, assim, que a presente impetração é reprodução de pedidos anteriores idênticos (HC n. 225.956, também de minha relatoria e HC n. 228.061, Relator o Ministro Roberto Barroso), apresentados pelos mesmos impetrantes, em benefício do mesmo paciente e tendo por objeto a revogação da prisão preventiva decretada na ação penal n. 0002180-54.2020.8.16.0070, mantida, agora, na sentença de pronúncia com os mesmos fundamentos, sem que a defesa tenha suscitado algum fato novo que pudesse afastar o periculum libertatis demonstrado pelas instâncias ordinárias. 



    Naquelas decisões anteriores, decidiu-se que a segregação cautelar do acusado harmonizava-se com a jurisprudência dste Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “o risco concreto de fuga e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”, consideradas as circunstâncias concretas do caso, de que o paciente “se evadi[u] do distrito da culpa após o fato, tendo sido o mandado de prisão cumprido após quase dois anos, na cidade de Umuarama-PR”. E mais: o paciente ‘já praticou diversos atos infracionais (inclusive análogos ao crime sub examine)’” (HC n. 228.061, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.5.2023). Nesse mesmo sentido, a decisão proferida no HC n. 225.956, de minha relatoria, DJe de 3.4.2023:



    “Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou a idoneidade da fundamentação apresentada para a constrição cautelar da liberdade do paciente:



    “(...) No caso, a prisão preventiva do paciente foi devidamente justificada pelas instâncias ordinárias, que ressaltaram a necessidade da medida para garantir a aplicação da lei penal. Como visto, o réu é acusado de matar a vítima mediante disparos de arma de fogo. Após o crime, o paciente se evadiu do local dos fatos e permanece foragido até a presente data, o que evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal e justifica a imposição da medida extrema.



    Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia’.



    6. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva 
justifica-se pela periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta imputada, ‘visto que o mesmo, desferiu contra a vítima, ao menos quatro disparos de arma de fogo, o que foi causa do óbito em razão de hemorragia aguda’, e pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Pelos documentos constantes destes autos, o paciente ‘permanece foragido até a presente data, o que evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal e justifica a imposição da medida extrema’.



    Diferente do alegado na presente impetração, não se há cogitar, na espécie, de ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade da paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    ‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento’ (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, 
DJe 1º.8.2019).



    7. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório e concluíram demonstrados indícios de autoria da prática do delito imputado e os requisitos para a prisão cautelar do paciente.



    Para rever os pressupostos da prisão preventiva na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo: (...)



    5. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedidos já apreciados por este Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora